Tribunal: TCU
Processo: 023.015/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Fernando Werly Soares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Fernando Werly Soares (e-pessoal 10.772/2019) em 15/5/2025; 9.3 determinar à AudPessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria de Fernando Werly Soares, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que encaminhe ao TCU o comprovante de notificação ao interessado do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.